Tribunal: TJSP
Processo: 2038374-80.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
"Habeas corpus" visando a desconstituição da prisão preventiva (mantida na sentença condenatória). 1. Indícios de que o paciente cometeu os crimes de roubo majorado tentado, receptação e condução de veículo automotor com sinal identificador adulterado. 2. Gravidade em concreto que justifica a prisão preventiva para garantia ordem pública. Não se afigura razoável desconstituir-se a custódia

Ementa:
"Habeas corpus" visando a desconstituição da prisão preventiva (mantida na sentença condenatória). 1. Indícios de que o paciente cometeu os crimes de roubo majorado tentado, receptação e condução de veículo automotor com sinal identificador adulterado. 2. Gravidade em concreto que justifica a prisão preventiva para garantia ordem pública. Não se afigura razoável desconstituir-se a custódia cautelar por ocasião da sentença condenatória se o réu permaneceu preso durante todo o transcorrer do processo e se subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da segregação provisória, vale dizer, se não alterado substancialmente o quadro no qual veio assentada a decretação da prisão preventiva. 3. Decisão que se mostra fundamentada. 4. Não demonstrado que o paciente se encontra em estabelecimento prisional inadequado. 5. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.